Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL) INEXISTENTES. VIA INADEQUADAMENTE ELEITA PARA REDISCUTIR O MÉRITO E MODIFICAR O ENTENDIMENTO DO COLEGIADO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (valoração de documentos colacionados em sede recursal, existência de provas “robustas” a comprovar a nulidade da lavratura da escritura pública e do negócio jurídico entre o senhor Eudes e o senhor Ricney, erro material em relação à data consignada na cessão de direito, inexistência de coisa julgada, ocorrência de “fraude” no negócio jurídico, violação de atos normativos na lavratura da escritura pública, necessidade de intervenção do Ministério Público, inexistência de má-fé), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Não evidenciada qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão colegiada.
V. Embargos rejeitados.